Tribunal: STF
Processo: Rcl 85419
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carvalho Júnior Construção e Incorporação Ltda. e outro(a/s) contra decisão da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo 0000858-93.2012.5.01.0022, em fase de execução, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] Trata-se de uma reclamação trabalhista, processo de nº 0000858-93.2012.5.01.0022 em trâmite na 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do E. TRT da 1ª Região, movida por Ilton Neves Amaral em face da CARVALHO JÚNIOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. em 03/07/2012 pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, como também o pagamento das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada. 



    A r. Sentença proferida pela 22ª vara do trabalho do Rio de Janeiro, publicada em 25/08/2017, julgou procedente o pedido, para declarar a existência de vínculo empregatício [...]. 



    No julgamento do recurso ordinário trabalhista da Reclamada, o TRT1 manteve a r. Sentença. 



    Atualmente o processo encontra-se em fase de execução, já tendo sido desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Reclamada, objetivando que os bens dos sócios Jose Carlos Silva de Carvalho Junior e Monique Lomelino de Souza Xavier sejam atingidos (doc. 1, pp. 3-4). 



    Sustentam que:



    [...] entende os ora Reclamantes, ser de extrema importância a suspensão do processo de origem, em atenção à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), em decisão datada de 14 de abril de 2025 (DJ de 15/04/2025) (doc. 1, p. 5). 



    Segundo aduzem:



    [...] Ressalta-se, que o ministro Gilmar Mendes poderia ter colocado em sua decisão que apenas os processos em fase de conhecimento deveriam ser suspensos, mas não, a decisão é bem clara ao afirmar que TODOS os processos devem ser suspensos. 



    Em um primeiro momento a medida parece extrema, todavia, é correta ao passo que, a depender do teor da decisão e da modulação, a Justiça do Trabalho poderá ser declarada incompetente para julgamento do processo, nulidade absoluta que afetará todos os atos deferidos pelo juízo incompetente (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    NO MÉRITO, seja julgada totalmente procedente esta reclamação, para que seja cassada a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000858-93.2012.5.01.0022, sendo proferida nova decisão judicial, conforme Art. 992 do CPC, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.389 deste E. STF ao presente caso para que se suspenda a execução até o provimento final do Recurso Extraordinário de nº 1.532.603 (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Conforme relatado, o processo de conhecimento no qual se reconheceu o vínculo empregatício, transitou em julgado. O ato reclamado é decisão da fase de execução de sentença a qual o Juízo de origem negou-se a suspender o feito.



    Entretanto, destaco que na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG: 



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória. 



    [...] Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314 15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos: [...] 



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f- p. 361). 



     [...] Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. 



     Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei). 



    Analisando a mesma matéria na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação: 



     A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema360 da repercussão geral. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    [...] 



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389). 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado. 



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma. 



    Observo que aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Observo que também conferiu-se a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado. 



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.  DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025– grifei).



     Quando do julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP, apresentei voto divergente no seguinte sentido: 



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes,  conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...] 



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025. 



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



     AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025– grifei).



    Por outro lado, o objeto da impugnação é a decisão da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pelas reclamantes, nos seguintes termos:



    Vistos etc. 



    Nada a deferir quanto ao requerimento de id. 7f4cfb8, uma vez que o presente processo já transitou em julgado, encontrando-se na fase de execução.  



    Ante o trânsito em julgado do acórdão de id. bc0a4a6, citem-se os sócios JOSÉ CARLOS SILVA DE CARVALHO JUNIOR e MONIQUE LOMELINO DE SOUZA XAVIER para pagamento, em 48 horas, sob pena de execução, inicialmente via penhora on line. 



    Infrutífera a penhora, intime-se a parte autora para dar andamento à presente execução ou manifestar-se de forma conclusiva, no prazo de 10 dias, indicando meios objetivos de prosseguimento, ciente de que, decorrido o prazo sem que o reclamante dê andamento à execução, o processo será sobrestado, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente. 



    Fica ciente o exequente de que poderá requerer o prosseguimento da execução, o que somente será deferido se forem indicados meios efetivos para tal (doc. 14, p. 2).



    Como referido, as reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator